Tribunal: TCU
Processo: 002.027/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão proferido em representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico objetivando a locação de veículos com e sem motorista para a Região Nordeste.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela sociedade empresária Rico Soluções & Serviços Especializados Ltda. contra o Acórdão 2467/2024-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Secretaria de Administração da Secretaria Executiva da Casa Civil da Presidência da República e à autora da representação.